Tribunal: TJDFT
Processo: 0756549-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756549-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: ELIZONETO CARVALHO GONÇALVES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. DANO MORAL. CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença em ação de obrigação de fazer que julgou improcedente o pedido inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve violação à dialeticidade; (ii) definir se é válida a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão com observância do prazo mínimo de notificação e sem a garantia da continuidade do tratamento médico em curso; (iii) verificar se é cabível a indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há ofensa à dialeticidade, tendo em vista que a simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo da apelante é a reforma da decisão. Além disso, não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença, deduzindo um pedido claro para sua alteração. 4. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as normas do CDC, porque as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedora. 5. Os contratos de planos de saúde coletivos empresariais podem ser rescindidos unilateralmente, desde que essa possibilidade esteja prevista contratualmente e haja notificação prévia às partes envolvidas. 6. O apelante/beneficiário se encontra em tratamentos de saúde porque foi diagnosticado com transtorno de ansiedade e depressão com sintomas psicóticos. 7. A rescisão unilateral por parte da apelada causa surpresa ao consumidor, ocorrendo a quebra da expectativa de manutenção do plano de saúde. A rescisão unilateral do plano de saúde não pode comprometer a saúde ou a vida do usuário em situação de vulnerabilidade. 8. Diante das circunstâncias fáticas do caso vertente, capazes de atentar contra direitos da personalidade, sobressai evidente o dano moral experimentado pelo apelante. 9. O valor de danos morais deve ser fixado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para atender às peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido para restabelecer a cobertura financeira do tratamento médico e condenar o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Teses de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde coletivo não pode rescindir unilateralmente o contrato durante tratamento médico essencial à saúde do beneficiário. 2. A interrupção indevida do tratamento configura violação a direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1010; CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 884 944; Resolução Normativa no 195/09, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ; REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022; TJDFT; Acórdão 2007740, 0712051-72.2024.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; Acórdão 2002107, 0746018-97.2022.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 188, e 944, todos do Código Civil, afirmando inexistência de ato ilícito e consequente descabimento da condenação por danos morais. Defende, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a esse título. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Indica, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, sustentando que houve interpretação restritiva ao Tema 1.082/STJ, razão pela qual deve ser afastada a obrigação de manutenção do plano de saúde rescindido, ao argumento de que não se trata de tratamento garantidor de sobrevivência ou de incolumidade física. Não indica, no entanto, os dispositivos legais que teriam, supostamente, sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe prosseguir o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 186, 188, e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na espécie, diante das circunstâncias fáticas do caso vertente, capazes de atentar contra direitos da personalidade, sobressai evidente o dano moral experimentado pelo apelante. A falha na prestação do serviço é clara e configurou dano moral porquanto sobressai evidente a violação a direitos da personalidade do consumidor [...] Nesse aspecto entendo que o valor de danos morais deve ser fixado no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para atender às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte) (ID 73330708). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No tocante à tese de interpretação restritiva ao Tema 1.082/STJ, também descabe prosseguir o inconformismo, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016